Tribunal: TJSP
Processo: 1009590-88.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Isenção de IPTU – Município de Carapicuíba – Sentença de improcedência – Não preenchimentos dos requisitos da Lei Municipal de Carapicuíba n° 3538/2018 e do Código Tributário Municipal de Carapicuíba – Desnecessidade da produção de outras provas – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJSP – Recurso não provido.